Tribunal: TJSP
Processo: 2224389-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Sentença que extingue o feito com fulcro no art. art. 924, II, do CPC. Irresignação veiculada por meio de agravo de instrumento. Descabimento.
Hipótese de cabimento do recurso de apelação. Inteligência dos artigos 203, § 1o e 1.009, ambos do CPC/2015. Erro grosseiro.
Ausência de um dos pressupostos de admissibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Sentença que extingue o feito com fulcro no art. art. 924, II, do CPC. Irresignação veiculada por meio de agravo de instrumento. Descabimento.
Hipótese de cabimento do recurso de apelação. Inteligência dos artigos 203, § 1o e 1.009, ambos do CPC/2015. Erro grosseiro.
Ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Não aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes da E. Corte Paulista.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224389-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LUCILENE DA SILVA MADEIRA e PATRÍCIA LAFANI VUCINIC, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27335 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224389-36.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTES : LUCILENE DA SILVA MADEIRA E OUTRA
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública. Sentença que extingue o feito com fulcro no art. art.
924, II, do CPC. Irresignação veiculada por meio de agravo de
instrumento. Descabimento.
Hipótese de cabimento do recurso de apelação. Inteligência dos artigos
203, § 1o e 1.009, ambos do CPC/2015. Erro grosseiro.
Ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Não
aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes da E.
Corte Paulista.
Recurso não conhecido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em
confronto à r. decisão de fls. 71 dos autos principais
que, nos autos do cumprimento de sentença aparelhado por
LUCILENE DA SILVA em face do ESTADO DE SÃO PAULO, deu por
integralmente satisfeita a obrigação e julgou extinto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso
II, da lei adjetiva de 2015. Inconformadas, insurgem-se
LUCILENE DA SILVA E OUTRA por meio do presente agravo de
instrumento e alegam (fls. 01/09), em resumo, que o
cumprimento de sentença subjacente ao presente agravo de
instrumento deve prosseguir, pois que ainda pende de
execução o valor relativo aos honorários de sucumbência
arbitrados na fase de conhecimento.

Dispensada a intimação da parte
adversa para oferta de contraminuta recursal. É a síntese
do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não merece ser conhecido.
2.
Tem-se dos autos, no que interessa,
que a r. decisão objurgada sentenciou o feito para
extinguir o cumprimento de sentença movido por LUCILENE
DA SILVA em face do ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do
artigo 924, II, do CPC/2015. E não se conformando com o
sobredito 'decisum', interpõem LUCILENE DA SILVA E OUTRA
o presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Como se disse, o presente agravo não
comporta conhecimento.
3.1.
No caso dos autos, patente que o
agravante se valeu de recurso não cabível para a
hipótese. Como é cristalino, a r. sentença extinguiu o
feito executivo, à luz do artigo 203, § 1o, do CPC/2015,
que reza:
“Artigo 203 (...)
§ 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução.”
3.2.
Em se tratando de decisão que
colocou fim ao processo, certo que a insurgência
demandava veiculação por recurso diverso, qual seja, o de
apelação, nos termos, 'in casu', da inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comando inserto no artigo 1.009 do CPC, 'in verbis':
“Artigo 1.009. Da sentença cabe apelação.”
4.
Note que, com efeito, no caso dos
autos, é inviável se cogitar do princípio da
fungibilidade recursal, haja vista que, para tanto,
necessária a existência de dúvida objetiva, a qual
permitisse reconhecer a possibilidade de interposição de
um recurso pelo outro.

4.1.
Na espécie, porém, não há qualquer
justificativa para admitir agravo de instrumento
interposto contra sentença que extingue o feito, como se
apelação fosse, cuidando-se de erro grosseiro que implica
denegar seguimento ao recurso.
5.
Nesse sentido, robusta jurisprudência
desta e. Corte Paulista em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra sentença que
julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 924, II, do
Código de Processo Civil Cabimento e princípio da unicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal Provimento jurisdicional que pôs fim ao processo
de execução A interposição de agravo de instrumento, em
lugar de apelação, para confrontar sentença que extingue
a execução, aberra do sistema recursal, caracterizando
irremediável erro grosseiro Inexistência de dúvida objetiva
quanto ao recurso cabível Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade
Incidência dos artigos 203, § 1o, 924,
"caput", e 1009 "caput", todos do Código de Processo Civil -
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal
de Justiça Recurso não conhecido, pois incabível à espécie.”
(Agravo de instrumento no 2206243-15.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público,
j. 28/09/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU EM DEFINITIVO A EXECUÇÃO FISCAL Interposição de
recurso de agravo de instrumento pelo executado Inadequação
da via eleita A decisão que põe fim à execução como um todo
é desafiada pelo recurso de apelação, e não pelo recurso
de agravo de instrumento Inteligência do art. 203, §§ 1o e
2o do CPC/2015 Erro crasso caracterizado Impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade Precedentes do C.
STJ e deste E. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de
instrumento 2159208-59.2018.8.26.0000, Rel. Des. Flora Maria
Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29/08/2018)
“TRIBUTÁRIO
- AGRAVO DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL.
MUNICÍPIO DE PACAEMBU
Sentença que julgou extinta
a execução fiscal, reconhecendo a ocorrência da prescrição do
crédito tributário - A sentença que extingue a execução fiscal
em sua inteireza é passível de impugnação por meio de recurso
de apelação Interposição de agravo de instrumento que
configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal Precedentes desse E.
Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.” (Agravo de
instrumento 2058473-18.2018.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes
Faim, 15a Câmara de Direito Público, j. 28/08/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título extrajudicial.
Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art.
924, IV do CPC. Recurso cabível. Apelação. Interposição
de agravo de instrumento. Erro grosseiro. Inadequação da via
eleita. Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade. Recurso não conhecido.” (Agravo de instrumento
2207421-96.2018.8.26.0000, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva,
38a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO QUE EXTINGUE PROCESSO.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE CONSTITUI SENTENÇA E DELE CABERÁ
O RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de instrumento 2214193-75.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado,
18/10/2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Extinção com fulcro no artigo 924,
II, do CPC Decisão caracterizada como sentença - Hipótese em
que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de
instrumento Erro grosseiro - Impossibilidade de se adotar a
regra da fungibilidade recursal e o princípio da
instrumentalidade das formas, in casu, ante a inexistência de
dúvida objetiva - Recurso não conhecido.” (Agravo de
instrumento 2097069-71.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore
Filho, 17a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA
DECISÃO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA - RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA O MM. Juízo a quo declarou
extinta a demanda, em fase de cumprimento de sentença, vez
que o crédito deve ser habilitado nos autos da recuperação
judicial da agravada - Pronunciamento que desafia recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"apelação", nos termos do art. 1.009, CPC/2015, e não
de agravo de instrumento
Para fins de recorribilidade,
prevalece o critério finalístico Incidência do princípio
da unicidade ou singularidade, pelo qual contra cada decisão
judicial cabe um único tipo de recurso RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Agravo de instrumento 2168357-79.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Sérgio Shimura, 23a Câmara de Direito Privado,
08/10/2018)
6.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator